Tribunal: STJ
Processo: 5010457-19.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814177 - SP (2024
/0448277-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52615748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ab235f6a-f0ea-432b-b604-4d96b1e92760

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814177 - SP (2024
/0448277-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
ao acórdão assim ementa do (e-STJ, fl. 30.535):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. TEMAS 504 E 1.160
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao exercer o juízo de adequação ao
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente ao Tema
962, manteve a tese referente ao Tema 504, firmada no julgamento do
Recurso Especial repetitivo 1.138.695/SC, segundo a qual "os juros incidentes
na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não
escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52150844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:35
Código de Controle do Documento: 58898970-64be-4506-83df-347b457a4a3a

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, uma
vez que "foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7813, que discute a
constitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada à devolução
de depósitos judiciais" (e-STJ, fl. 30.548).
Defende que "os Temas nos 504 e 1.160 do STJ conflitam com o Tema n. 962
do STF, que possui eficácia vinculante. A
do STF para afastar a
ratio decidendi
incidência do IRPJ e CSLL sobre a Taxa SELIC na repetição de indébito aplica-se
plenamente ao presente caso, tornando inaplicáveis os temas do STJ por contrariedade
ao decidido pelo STF" (e-STJ, fl. 30.551).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fl. 30.560).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do
apenas
art. 1.022
CPC/2015,
têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado embargado, situações que não se observam na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma em
sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, foi negado seguimento ao recurso especial,
nos termos do
, do
já que a questão relativa à incidência do IRPJ
art. 1.030, b
CPC/2015,
e da CSLL sobre juros moratórios da devolução dos depósitos judiciais e sobre a
correção monetária das aplicações financeiras (Temas 504 e 1.160/STJ) foi decidida na
Corte de origem em conformidade com precedente firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial repetitivo.
Dessa maneira, o recurso não foi conhecido quanto a essa temática, que a
parte embargante busca discutir novamente nas razões dos embargos de declaração.
Isso porque se trata de recurso incabível, tendo em vista que, conforme dispõe
o
§ 2o, do
uma vez negado seguimento ao recurso especial na
art. 1.030,
CPC/2015,
instância
, considerando a conformidade do entendimento exarado pelo acórdão
a quo
recorrido com o firmado em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a
irresignação da parte com a decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem
deve se dar por meio de agravo interno, nos termos do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52150844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:35
Código de Controle do Documento: 58898970-64be-4506-83df-347b457a4a3a

Por conseguinte, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da ora
insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos.
A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no
julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria, material
secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em geral,
agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como, participar em
outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se
de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls. 562/563).
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção
de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
Documento eletrônico VDA52150844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:35
Código de Controle do Documento: 58898970-64be-4506-83df-347b457a4a3a

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu do
Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição, invocado
pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de questão de
ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a matéria
no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição do
julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional. Afastada,
por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este caberá, portanto,
dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho Seccional ou,
eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as aludidas questões"
(fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento do
colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu juízo
sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da Seccional
teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não mais subsistiria
e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que decretou a prescrição.
Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da prescrição pode ser submetida ao
exame do Conselho Seccional'" (fls. 1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de
rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado"
(EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min.
AREsp 323.892/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
REsp 1.498.690/RS,
20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Documento eletrônico VDA52150844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:35
Código de Controle do Documento: 58898970-64be-4506-83df-347b457a4a3a

Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Por ser assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita
harmonia como o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que “os juros
incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não
escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL” (
e “o IR e a CSLL incidem
Tema 504/STJ)
sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam
legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras
componentes do Lucro Operacional” (
.
Tema 1.160/STJ)
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido
demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:35
Código de Controle do Documento: 58898970-64be-4506-83df-347b457a4a3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.814.177 / SP
Número Registro: 2024/0448277-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104571920204036100
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO : BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52504396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: 5d2fe35b-a3ac-4388-8277-b61e01c1b575

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: 5d2fe35b-a3ac-4388-8277-b61e01c1b575